Tribunal: TJPA
Processo: 0805631-07.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805631-07.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MARIA DE LOURDES SERAFIM PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PELO SUS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §3º, DO CPC. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada por paciente hipossuficiente, diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero, em face do Município de Altamira e do Estado do Pará, com pedido de custeio integral de tratamento oncológico, inclusive transporte, diárias e hospedagem, em razão da omissão administrativa. Sentença julgou procedente o pedido, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em saber se, nas ações que versam sobre prestação de serviços públicos de saúde, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no art. 85, §3º, do CPC/2015 (percentual sobre o valor da causa) ou por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em demandas que envolvem fornecimento de tratamentos médicos e insumos de saúde, por não haver conteúdo econômico mensurável de modo direto e objetivo, aplica-se o art. 85, §8º, do CPC, com arbitramento por equidade.

4. Aplicação do entendimento firmado no Tema 1313 do STJ, segundo o qual, em ações relativas a tratamentos médicos custeados pelo SUS, a verba honorária deve ser arbitrada equitativamente, independentemente do valor atribuído à causa.
5. Fixação dos honorários em R$ 3.000,00, valor compatível com a atuação da Defensoria Pública, o tempo de tramitação e a relevância social da causa, em observância ao art. 85, §2º e §8º, do CPC, harmonizando-se com os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios em ações de saúde pública devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, quando o proveito econômico for inestimável ou de difícil quantificação.
2. Nas demandas de obrigação de fazer relacionadas ao SUS, a fixação equitativa deve observar a relevância da causa, o grau de zelo do patrono e a complexidade do feito.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0805631-07.2023.8.14.0005
, ajuizada por
MARIA DE LOURDES SERAFIM PEREIRA,
visando à condenação dos réus à promoção e custeio do tratamento médico especializado necessário para tratamento de saúde.

Em síntese, consta dos autos que a autora foi diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero, necessitando de tratamento oncológico, procedimentos, insumos necessários ao quadro clínico, inclusive transporte, diárias e hospedagem caso houvesse necessidade de deslocamento para outro município ou estado.

A autora alegou que, apesar de ter solicitado atendimento desde julho de 2023, continuava aguardando em fila, sem previsão para o início do tratamento, fato que agravava seu estado de saúde e colocava sua vida em risco.

Destacou, ainda, sua hipossuficiência financeira e o dever constitucional do Estado de garantir a saúde como direito fundamental.

A sentença julgou procedente o pedido autoral na forma requerida, e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, a serem pagos solidariamente pelos requeridos.

Face a decisão, o
Município de Altamira interpôs o presente recurso de apelação, argumentando que cumpriu todas as suas obrigações, encaminhando a paciente para tratamento em hospital especializado, e, portanto, não teria permanecido inerte.

Aduziu que a Defensoria Pública Estadual atribuiu valor da causa aleatoriamente de forma exorbitante e sem critério legal, pois as ações envolvendo medicamentos e/ou saúde simplesmente não podem se vincular ao valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico para fins de honorários, pois tratam de questões personalíssimas e sem conteúdo econômico.

Discorreu que sendo inestimável o proveito econômico da parte, ante as características precípuas do direito à saúde, o valor conferido à causa ou do suposto proveito econômico não pode ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios.

Assim, sendo inestimável o proveito econômico da parte, deve-se arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Ademais, argumentou acerca da impossibilidade de condenar o Ente Municipal ao pagamento de honorários de sucumbência por equidade, mesmo quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para retirar da condenação a verba de honorários sucumbenciais.

Apresentadas Contrarrazões, a parte autora refuta alegações, defendendo a regularidade do valor atribuído à causa e do acerto do Juízo
a quo
na rejeição da anteriormente suscitada pelo recorrente.

Afirma que os honorários sucumbenciais foram fixados em apropriada e estreita conformidade com o delineamento do §3º do artigo 85 do CPC, e que a Lei Estadual nº 8.328/2015 se refere a isenção de custas processuais, não se estendendo a honorários sucumbenciais, os quais são devidos à Defensoria Pública.

Sustentou a necessidade de majoração dos referidos, em razão da interposição do recurso de Apelação, e por fim, requereu o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
parquet
deixou de opinar no feito, ante a Recomendação nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP c/c os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O cerne da irresignação recursal cinge-se à fixação da verba honorária sucumbencial. Argumenta o Município de Altamira que a natureza da demanda — envolvendo direito à saúde — implica a inestimabilidade do proveito econômico, razão pela qual, consoante o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, e não em percentual sobre o valor da causa, notadamente quando este é atribuído de forma aleatória ou desproporcional.

A sentença de primeiro grau reconheceu a procedência da demanda e impôs aos réus a obrigação de custear integralmente o tratamento, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, estimado em R$ 50.000,00.

O ponto central levantado pela municipalidade reside na alegada inaplicabilidade do percentual sobre o valor da causa em razão da inexistência de conteúdo econômico mensurável, diante da natureza personalíssima do direito à saúde.

Pois bem. A tese trazida pelo recorrente encontra respaldo na jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do
Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:

"Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, produtos, insumos, tratamentos ou procedimentos de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando-se, na espécie, a aplicação do §8º-A do mesmo artigo."

O STJ, ao fixar essa tese, considerou que o caráter estrutural, continuado e de interesse público dessas demandas inviabiliza a aplicação das faixas percentuais rígidas previstas no §3º do artigo 85 do CPC, especialmente em causas de elevado valor da causa ou proveito econômico apenas estimativo.

Contudo, importa destacar que tal orientação não exclui a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, tampouco anula a eficácia do Tema 1002 do STF. O que se determina, no Tema 1313, é apenas a forma de fixação do quantum, devendo-se adotar critérios equitativos, ajustados à complexidade da demanda e à atuação do defensor.

Neste caso, embora o valor da causa seja de R$ 50.000,00, a natureza da demanda, qual seja, prestação de serviço de saúde, e o caráter continuado do direito tutelado recomendam, em consonância com o Tema 1313 do STJ, a fixação de honorários por equidade. Considerando a atuação diligente da Defensoria, fixa-se, com base na equidade, os honorários sucumbenciais no montante global de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem revertidos ao FUNDEP.

Essa quantia se mostra proporcional ao zelo profissional, à relevância social da causa e ao tempo de tramitação da demanda, compatibilizando os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, em harmonia com os artigos 85, caput, §2º e §8º do CPC.

Tal valor mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais e preserva a função remuneratória da verba honorária, sem onerar desproporcionalmente os cofres públicos, notadamente em face da multiplicidade de demandas semelhantes enfrentadas por entes estatais no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/07/2025